Tribunal: TJBA
Processo: 8000114-66.2024.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000114-66.2024.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: VANIA DA SILVA BOMFIM

Advogado(s)
:
RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 85, § 11 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração

nº
8000114-66.2024.8.05.0090
,
em que figura como Embargante

ESTADO DA BAHIA

e, como Embargad
a
,
VANIA DA SILVA BOMFIM.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER e ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos da certidão de julgamento.
.

Salvador, 5 de Maio de 2025.